Tribunal: TJMT
Processo: 0058861-82.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058861-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DO APARELHO JUDICIÁRIO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DISCUTIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA MEDIANTE RETIRADA DOS AUTOS EM CARGA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CPC/1973. INEXIGÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitou os embargos à execução opostos em face de Geoterra Terraplanagem Ltda., nos autos de execução de título judicial oriundo de ação de cobrança em que o Município foi condenado ao pagamento de R$ 152.146,95, referentes à locação de maquinário prestado nos anos de 1999 e 2000.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em:
(i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da alegada demora na citação do executado;
(ii) examinar se é possível rediscutir, em sede de embargos à execução, a revelia reconhecida na fase de conhecimento;
(iii) avaliar a alegação de nulidade por ausência de recolhimento de custas processuais; e
(iv) verificar a liquidez do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3.

Não há prescrição intercorrente, pois o credor ajuizou a execução dentro do prazo legal, sendo a demora na citação exclusivamente atribuível ao aparelho judiciário, e não à desídia do exequente. Aplica-se o entendimento consolidado do STJ de que o retardamento da citação por motivos inerentes ao serviço judiciário não enseja prescrição (STJ, AgInt no AREsp 1778946/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.5.2021).

4.

A matéria relativa à revelia na fase de conhecimento encontra-se preclusa, uma vez que o Município teve ciência inequívoca do acórdão e do início da execução ao retirar os autos em carga (STJ, REsp 1355909/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20.8.2013), sem apresentar manifestação oportuna.

5.

Quanto à ausência de recolhimento de custas, à época da propositura da execução (sob a égide do CPC/1973), o art. 730 não exigia o recolhimento prévio de custas como requisito para o processamento da execução contra a Fazenda Pública, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

6.

O título executivo judicial é líquido, certo e exigível, bastando simples cálculos aritméticos para a apuração do valor devido. O Município não apresentou impugnação específica aos cálculos apresentados pela parte exequente, restando correta a conclusão do juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Não há prescrição intercorrente quando a demora na citação do devedor decorre de falha do aparelho judiciário. As matérias decididas na fase de conhecimento não podem ser rediscutidas em embargos à execução. Sob a égide do CPC/1973, não se exigia o recolhimento prévio de custas para a execução contra a Fazenda Pública. O título judicial transitado em julgado é líquido, certo e exigível quando o valor devido pode ser apurado mediante cálculo aritmético”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 188, 646 e seguintes, 730 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1778946/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.5.2021.

STJ, REsp 1355909/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20.8.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA, rejeitou os embargos e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido depois de liquidado o julgado dos autos principais, consoante dispõe o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida fundamentou que o Município embargante teve carga dos autos físicos em 04/11/2010, oportunidade em que poderia ter suscitado a nulidade que alegava, mas manteve-se silente. Considerou ainda que os Embargos à Execução não seriam a ferramenta pertinente para recorrer da questão de mérito prolatada no acórdão, tendo ocorrido preclusão consumativa. Quanto à execução, entendeu que a legislação vigente à época (art. 730, CPC/1973) não dispunha quais os requisitos a serem empregados pela parte exequente quando do início da execução por quantia certa, considerando adequada a inicial.

Nas razões recursais, o Município de Cuiabá aduz que a sentença deve ser reformada por ilegalidade na aplicação da revelia à Fazenda Pública, argumentando que não se aplicam os efeitos da revelia à Fazenda Pública.

Assevera que, nos termos do art. 183 do CPC/2015 (art. 241, I, do CPC/1973 à época), a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, o que não ocorreu validamente nos autos principais, não sendo o mero registro de carga suficiente para suprir a exigência legal.

Argumenta que houve cerceamento de defesa à Fazenda Municipal, impossibilitando-lhe a ampla defesa e o contraditório, princípios constitucionais assegurados às partes, situação não observada pelo Juízo.

Alega que a sentença foi omissa quanto à prescrição intercorrente, limitando-se a afirmar que houve carga dos autos físicos em 2010, sem enfrentar o argumento de que a parte exequente permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) anos, sem promover qualquer ato útil à execução.

Destaca que a sentença ignorou que a exequente não recolheu custas ao propor a execução, violando o princípio da legalidade e contrariando o art. 82 caput e § 1º do CPC/15 e art. 19 caput e § 2º do CPC/73, o que ensejaria nulidade do feito.

Ressalta que o título judicial não possui liquidez, sendo necessária liquidação prévia, pois a condenação do Município de Cuiabá ficou condicionada à apuração em sede de liquidação, o que não foi realizado pelo recorrido.

Requer o provimento do recurso para reformar/anular a sentença recorrida.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 320988373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os embargos à execução opostos em face de GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA.

Para melhor entendimento da matéria, pontua-se que o aqui embargado/apelado moveu ação de cobrança em face do aqui embargante/apelante (autos nº 0033707-14.2004.8.11.0041), em cujos autos foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais, posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça, para julgar procedentes os pedidos. Veja-se a ementa do acórdão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇAMUNICÍPIO - REVELIA - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE EMPENHO DA DÍVIDA NÃO CONFIGURA ÓBICE À COBRANÇA DÍVIDA COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A falta de empenho não constitui óbice a cobrança de dívida contraída pelo Município, se presentes provas suficientes do negócio firmado, bem como da prestação de serviço devida e não quitada.”
(RAC nº 26886/2008, PJE 0033707-14.2004.8.11.0041, Relator Des. Evandro Stábile, j. 1º/9/2008)

Após o trânsito em julgado do acórdão, o autor pleiteou a execução da sentença, na forma prevista nos artigos 646 e seguintes do CPC/73.

O Município de Cuiabá foi citado e opôs os presentes embargos à execução, nos termos do art. 730 e seguintes do CPC/73, alegando em síntese:

1. Ausência de distribuição e recolhimento de custas da execução;

2. Equívoco na decretação da revelia da Fazenda Pública Municipal, sustentando que a contestação foi apresentada dentro do prazo legal (art. 188 do CPC/1973);

3. Nulidade absoluta do processo em seu atual estágio;

4. Inexistência de preclusão para interposição de recurso, por ausência de intimação pessoal;

5. Ocorrência de prescrição, pois o Município só foi citado em 13/11/2014, mais de 5 anos após o trânsito em julgado;

6. Inexigibilidade do título judicial por ausência de liquidez.

Ao analisar a demanda, o juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução, fundamentando que:

1. O Município teve ciência inequívoca do processo ao retirar os autos em carga em 04/11/2010, mantendo-se silente;

2. As questões relativas à revelia e prescrição encontram-se preclusas, não podendo ser rediscutidas em sede de embargos à execução;

3. A legislação vigente à época (CPC/1973) não dispunha sobre requisitos específicos para o início da execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, dentre eles o pagamento de custas, sendo adequada a inicial apresentada;

4. O título executivo é líquido, certo e exigível.

Em sede de embargos de declaração, o Município alegou omissão quanto à ausência de recolhimento de custas e ocorrência de prescrição intercorrente, os quais foram rejeitados.

Nas razões recursais, o apelante reitera os argumentos apresentados nos embargos à execução, sustentando a ilegalidade da aplicação da revelia à Fazenda Pública, a ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de recolhimento de custas e a ausência de liquidez do título judicial.

O recurso deve ser desprovido
.

Da prescrição intercorrente

Nas razões recursais, o Município defende a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que só foi citado na execução em 13/11/2014, mais de 5 anos após o trânsito em julgado do acórdão exequendo.

Sem razão o apelante.

Extrai-se dos autos da execução que o acórdão exequendo transitou em julgado em 17/10/2008. Em seguida, o embargado pleiteou a execução da sentença em 3/9/2009, e o Juízo
a quo
proferiu despacho inicial determinando a citação do executado/embargante em 24/11/2009. Todavia, o referido despacho não foi cumprido.

Ato contínuo, em 28/2/2012, após correição nos autos, o Juízo
a quo
determinou o cumprimento do despacho de citação, o qual, mais uma vez, não foi cumprido.

Em 21/8/2013, os autos foram novamente submetidos à correição, tendo sido reiterada a ordem para cumprimento do despacho citatório, o qual somente foi cumprido em 13/11/2014.

Pelo que se depreende dos andamentos processuais, não houve desídia do embargado/apelado, visto que o pedido de execução da sentença foi formulado dentro do prazo prescricional. Na verdade, a demora na citação do Município decorreu unicamente do aparelho judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a citação apenas não se efetivou no prazo legal por demora exclusiva do serviço judiciário, pois o autor tomou todas as providências necessárias para viabilizá-la, cumprindo com o dever processual que lhe competia. A alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a demora na citação decorreu de desídia da parte autora, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1778946 GO 2020/0271075-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Logo, não há falar-se em prescrição intercorrente, merecendo ser desprovido o recurso nesta parte.

Da preclusão das matérias discutidas na fase de conhecimento

O Município apelante aduz que não fora intimado do acórdão exequendo, sendo os embargos a primeira oportunidade de manifestar-se acerca da ausência de revelia na fase de conhecimento.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, após o retorno dos autos da segunda instância, o Município teve ciência inequívoca do processo ao retirar os autos em carga em 04/11/2010, devolvendo-os sem qualquer manifestação.

Assim, conforme bem destacado na sentença recorrida, o embargante/apelante foi intimado do acórdão e do início da execução, mas se manteve silente, não sendo os Embargos à Execução a ferramenta pertinente para recorrer da questão de mérito prolatada no acórdão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a carga dos autos configura ciência inequívoca, iniciando-se o prazo para eventuais impugnações:

“PROCESSO CIVIL. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL PARA AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA.
CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO
. AÇÃO RESCISÓRIA POSTERIOR. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A DECADÊNCIA DO DIREITO DE PROMOVER AÇÃO RESCISÓRIA, DIANTE DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE RECORRIDA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO QUE PRETENDERA RESCINDIR. 1. Depreende-se dos autos que à Fazenda Pública, ora recorrida, foi aberta vista do processo em 13/02/2004 (fls. 255); de todo modo, devolveu ao Cartório os autos na data de 19/02/2004 (fls . 256), sendo fora de dúvida que, pelo menos a partir da devolução dos autos, iniciou-se o biênio decadencial. 2. Somente depois de aproximadamente 3 anos, contados da tal devolução, alegou a Fazenda Pública ausência de intimação pessoal do Procurador Fazendário, sendo todos os atos anulado pelo Relator, na Corte de origem. 3 . Não há dúvida de que a PFN esteve com os autos em seu poder de 13/02/2004 até 19/02/2004 (fls. 255/256), de modo que, contando-se o lapso de 2 anos (decadência da ação rescisória) a partir dessa última data, evidencia-se a inquestionável fluência in albis daquele biênio. 4. Recurso Especial provido.”
(STJ - REsp: 1355909 PE 2012/0250032-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2013) (Destaquei)

Portanto, a questão referente à revelia na fase de conhecimento encontra-se preclusa, não podendo ser rediscutida em sede de embargos à execução.

Ainda que assim não fosse, verifica-se da fundamentação do voto condutor do acórdão que, embora o Relator tenha reconhecido a revelia do Município, a condenação não se sustentou na presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, mas sim nos documentos juntados nos autos:

“A sentença merece ser reformada. Primeiramente, deve ser observada a revelia do recorrido, pois foi devidamente citado aos 08-7-2005 (fls. 276/277), tendo o mandado sido juntado aos autos aos 20-7-2005 (fls. 275 v°). A contestação foi apresentada em 14-9-2005, portanto, intempestivamente, o que não impede ao recorrido de manifestar no processo, conforme parágrafo único do artigo 322 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, deve ser esclarecido que o empenho nada mais é do que o ato administrativo, emanado pela autoridade competente, que visa dotar o orçamento de créditos para ulterior pagamento da dívida, devendo ser ressaltado que a sua falta, não constitui óbice a cobrança do credor, mesmo porque é ato posterior à assunção da dívida e antecedente ao seu pagamento.

No caso em tela,
o próprio recorrido comprova o contrato de locação o empenho realizado
(fls. 294), o que demonstra que as partes possuíam relação comercial, atendendo a Lei nº 4.320/64, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, especialmente os artigos 60, 61 e 63, que demonstram como deve ser o procedimento para o pagamento das despesas feitas pelo órgão público.

Porém, como já dito,
o empenho antecede ao pagamento, não servindo como recibo, mas apenas como uma previsão orçamentária para aquela referida dívida. Assim, claro está que não ocorreu o pagamento da quantia cobrada pelo recorrente, qual seja, 152.146,95 (cento e cinqüenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), da qual o Município recorrido não pode se furtar, sob pena de enriquecimento ilícito
.

[...]

Assim,
se há prova suficiente da dívida contraída e a falta de pagamento, a irregularidade da Administração não pode prejudicar o direito do credor em receber o que lhe é devido
.”
(Destaquei)

Desta forma, o recurso não merece ser provido neste ponto.

Da ausência de recolhimento de custas

Quanto à alegação de ausência de recolhimento de custas, a sentença recorrida foi clara ao afirmar que a execução foi ajuizada em 2014, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que não exigia comprovação de recolhimento de custas como condição para o recebimento da inicial de execução contra a Fazenda Pública.

O art. 730 do CPC/1973, que regia a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública à época, não estabelecia como requisito o recolhimento prévio de custas processuais, especialmente quando se trata de pessoa jurídica de direito público.

Ademais, conforme bem destacado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida, a petição inicial estava formalmente adequada ao ordenamento vigente no momento de sua propositura, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de documentos essenciais.

Da liquidez do título executivo

Por fim, quanto à alegação de ausência de liquidez do título executivo, verifico que o apelante não trouxe elementos concretos que demonstrem a iliquidez do título, limitando-se a alegações genéricas.

O título executivo judicial, consubstanciado no acórdão transitado em julgado, é líquido, certo e exigível, sendo possível a apuração do
quantum debeatur
mediante simples cálculos aritméticos, não havendo necessidade de liquidação prévia. Com efeito, extrai-se do voto condutor do acórdão que o Município apelante foi condenado ao pagamento do valor objeto da ação de cobrança, qual seja, R$152.146,95 (cento e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), decorrente da locação de maquinário à municipalidade nos anos de 1999 e 2000.

Ademais, o apelante teve oportunidade de impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente, mas não o fez de forma específica e fundamentada, pelo que o recurso também não merece ser acolhido neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025